Tribunal: TJPA
Processo: 0004168-65.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004168-65.2020.8.14.0006

APELANTE: ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO
Nº
0004168-65.2020.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE:
ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL: HELDIMAR NUNES GUIMARÃES (OAB-PA 24.740

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (ART. 157, §º, II e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL)

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.
O juiz na sentença ao valorar a
conduta social
negativamente incorreu em erro, tendo em vista que a fundamentação utilizada é inidônea,
devendo ser corrigida neste item. Entretanto, v
islumbrando-se a persistência do aresto judicial do art. 59 do CPB, qual seja:
antecedentes e circunstância do crime
, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado
. Devendo a pena base ser aplicada acimado mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJ-PA
.

CONHEÇO
DO RECURSO E
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dias dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 02

de março de 2022

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004168-65.2020.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE:
ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL: HELDIMAR NUNES GUIMARÃES (OAB-PA 24.740)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO
,
através de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
(id.7773485) que condenou o ora apelante
no
crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e
§ 2º-A, I, todos
do Código Penal, às penas de
10
(dez) anos e
5
(cinco) meses de reclusão
, em regime fechado,
e 218(duzentos e dezoito) dias-multa, à b
a
se de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Narrou à denúncia
(id.7773460
)
,
“
que no dia 02/05/2020 a vítima ALVARO SANTIAGO DO NASCIMENTO transitava em via pública, dirigindo a motocicleta Honda Biz/125, cor vermelha, placa QEC-7094, quando, ao desacelerar para passar na lombada, fora surpreendido por dois indivíduos, um dos quais o ora denunciado ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO.

Consta que o réu ICARO constrangeu
a vítima, sob ameaça de morte, exercida com o emprego de arma de fogo, a entregar-lhe a motocicleta, o que fora prontamente atendido, ocasião em que o segundo meliante, não identificado nos autos, assumiu a direção do veículo e ambos se evadiram do local
."

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo
157, § 2º, II e §
2º-A, I, todos do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em
14 de maio de 2020
(id.7773486).

Em razões recursais
(id.7773486), o recorrente pugnou
: 1)
redimensionamento da pena base no mínimo legal; 2) decote da causa especial de aumento (inciso I, § 2º, do art.157)

Em sede de contrarrazões
(id.7773488),
o Ministério Público de primeiro grau
requereu o
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso,

Nesta instância superior
(id.8327380), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr
.

Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito,
pelo
improvimento,

devendo a condenação e a reprimenda penal definitiva permanecerem inalteradas.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à Revisão.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO
,
através de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
(id.7773485) que condenou o ora apelante
no
crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e
§ 2º-A, I, todos
do Código Penal, às penas de
10
(dez) anos e
5
(cinco) meses de reclusão
, em regime fechado,
e 218(duzentos e dezoito) dias-multa, à b
a
se de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

DA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido aplicada de maneira excessiva, sem fundamentação idônea

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base quanto ao crime de roubo, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da circunstância judicial
consequências do crime,
exasperando a pena base em
5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se da pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau reconheceu a presença de
três
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao ora apelante, sob o seguinte fundamento:

“(...)
Quanto à culpabilidade, tenho por favorável, pois a conduta adotada pelo acusado integra a estrutura do fato típico. Em relação aos
antecedentes
, entendo desfavoráveis, na medida que o réu ostenta contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida nos autos do processo nº0015187-18.2018.8.14.0401. Quanto à
conduta social
, entendo desfavorável, pois pode aferir-se da certidão de antecedentes criminais, que o acusado responde a outros processos criminais em andamento (nº0003605-71.2020.8.14.0006 e nº0011349-25.2017.8.14.0006), mantendo condutas reprovadas pela sociedade, sendo evidente, portanto, sua falta de adequação às normas de convívio social. Quanto à personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, dado à ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador, deixo de valorar a supracitada circunstância judicial. Quanto ao motivo do crime, entendo favorável, já que a conduta do acusado justifica-se, tão somente, pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual, destarte, já é punido pelo próprio tipo penal. Quanto às
circunstâncias do crime
, à luz da fundamentação apresentada na presente sentença, entendo desfavoráveis, na medida que o acusado agiu em concurso de pessoas, aumentando, portanto, a reprovabilidade da circunstância delitiva. Quanto às consequências do crime, entendo favoráveis, pois a vítima recuperou os objetos subtraídos. Por fim, quanto ao comportamento da vítima, como consabido, tal circunstância não pode ser aferida em detrimento do acusado, pelo que a deixo de valorar. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa
.”
Grifei

O juízo singular incorreu em
erro de julgamento
ao valorar negativamente a conduta social, uma vez que não trouxe elementos concretos nos autos que justificasse.

A conduta social
é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluindo o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz.j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há nos autos provas de fatos que o desabonem.
Neutra.

“Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490).

A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129).

Assim também explica a jurisprudência pátria do STJ:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA: 19 (DEZENOVE) ANOS DE DETENÇÃO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUBSISTENTES PARA FUNDAMENTAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DA CONDENAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DE OUTRAS DESFAVORÁVEIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA 17 (DEZESSETE) ANOS COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO NOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
1. No caso em comento, se nota que houve equívoco quanto à circunstância judicial da conduta social, pois foi considerada desfavorável sem a presença de elementos autorizadores; 2. O Magistrado ponderou que o cometimento de dois crimes contra a vida é indicativo desfavorável da conduta social do Recorrente. A jurisprudência dos tribunais pátrios e superiores orientam que se devem analisar três fatores na vida do acusado: convívio social, familiar e laborai. A conduta social, portanto, não pode ser confundida com os antecedentes criminais e reincidência. Nesse sentido, considera-se que a conduta social deve ser considerada neutra, pois não há elementos suficientes para valorá-la; 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena-base do Apelante pela prática do crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, do Código Penal.(...)
(STJ - REsp: 1720760 TO 2018/0018019-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 28/06/2018).

Ainda em análise Da referida circunstância, percebo que houve um equívoco do juiz
a quo
ao justificar a valoração negativa da
conduta social,
em razão de responder a outros processos criminais, pautando-se em sua percepção pessoal em relação ao acusado.

O magistrado não possui capacidade científica para a devida aferição da mencionada circunstância. Nesta situação, o que se tem é a utilização da própria consciência e percepção pessoal do magistrado na decisão judicial.

Assim, ante a valoração negativa da
conduta social
em desacordo com as disposições legais, entendo que a referida circunstância deve ser
neutra.

Por fim quanto aos
antecedentes
e
circunstâncias do crime
, não há que se fazer qualquer reparação, tendo em vista que o juízo a quo utilizou-se de elementos concretos a justificar sua valoração negativa
,
uma vez que o réu fora condenado, com trânsito em julgado da sentença nos autos
nº
0015187-18.2018.8.14.0401
,
bem como o fato de ter agido em concurso de agentes, merecendo uma maior censura, conforme bem pontuou o juízo sentenciante contrariamente ao que alegou a defesa, motivo pelo qual não deve ser feita qualquer correção.

Assim, vislumbrando-se a persistência do aresto judicial do art. 59 do CPB qual seja:
antecedentes e circunstância do crime
, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:

Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base, entretanto mantendo acima do patamar mínimo legal, conforme pretende o recorrente.

NOVA DOSIMETRIA

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, procederei à nova dosimetria da pena do recorrente, no qual fixo em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

2ª Fase da Dosimetria da Pena:

Inexistindo atenuantes ou agravantes mantenho a pena intermediária no mesmo patamar anterior.

3ª Fase da Dosimetria:

Não existindo causa de diminuição, mas presente a causa especial prevista no
§ 2º-A, I, do art.157, do CPB (uso de arma de fogo), aplico o
aumento de 2/3, tornando-a final e definitiva
em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias-multa,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, I e § 2º-A, I, todos do Código Penal

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto em favor de
ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO
, e no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
,

alterando
a pena

para

8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias-multa,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, I e § 2º-A, I, todos do Código Penal

É como voto
.

Belém/PA, 02

de
maio
de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/05/2022